Tribunal: TJDFT
Processo: 0720159-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0720159-85.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZULEIDE RAMOS MACEDO DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. A parte autora/recorrente alega que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e honorários sem prejuízo da sua subsistência. No entanto, consta do documento de ID 59234992 que a autora é servidora do Tribunal Superior do Trabalho auferindo, à época da celebração do contrato de cartão de crédito, renda mensal de R$ 11.553,00. Além disso, não foram juntados aos autos comprovantes de pagamentos de despesas que pudessem comprometer os rendimentos. Dessa forma, o quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, porquanto não restou demonstrado que a recorrente não dispõe de condições para pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família, nos moldes do art. 98 do CPC. Assim, indefiro o pedido. Intime-se a recorrente para recolher preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 2 (dois) dias, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator